Tribunal: TJMT
Processo: 1001746-33.2024.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001746-33.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KELLY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 061.762.411-97 (APELADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELLY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 061.762.411-97 (APELANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela acusada contra sentença da Terceira Vara da Comarca de Jaciara-MT, que condenou a ré à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 746 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06). O Ministério Público pleiteia a fixação de regime mais severo, e a defesa busca a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a acusada faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado); e (ii) definir se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o fechado, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do tráfico privilegiado exige o cumprimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. Embora a ré seja primária e possua bons antecedentes, as provas dos autos indicam sua dedicação habitual ao tráfico, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas - 31 pedras de cocaína e 160,23g de maconha -, além da posse de balança de precisão, pinos vazios e dinheiro trocado. Testemunhos policiais confirmam que a residência da ré era conhecida como “biqueira da Kelly”, indicando habitualidade delitiva.

4.

A manutenção do regime inicial semiaberto é adequada, pois a pena final imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, e a ré não é reincidente. A quantidade de droga apreendida, embora considerável, não caracteriza periculosidade exacerbada capaz de justificar o regime fechado, especialmente considerando-se a política criminal de não encarceramento excessivo e o objetivo ressocializador da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “
1. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06) não se aplica quando há elementos concretos que demonstrem a dedicação do réu a atividades criminosas. 2. O regime inicial de cumprimento de pena semiaberto é adequado para condenados não reincidentes cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, salvo demonstração de periculosidade concreta”
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 40, III; Código Penal, art. 33, §2o, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 111.840/ES; STJ, REsp no 1.887.511/SP; STJ, AgRg no HC no 897.545/MS; TJMT,
N.U 0002535-17.2019.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

KELLY DE SOUZA RIBEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

KELLY DE SOUZA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela acusada
KELLY DE SOUZA RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira
Vara da Comarca de Jaciara-MT
nos autos da ação penal no.
1001746-33.2024.8.11.0010
,
na qual a ré/apelante foi
condenada
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei no. 11.343/06
,
à pena de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
e
pagamento de
746 (setecentos e quarenta e seis) dias-multa
, na mínima fração legal
.

Em razões recursais de ID 251910237, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

almeja a parcial reforma da r. sentença, a fim de ver
fixado

regime

de cumprimento de pena

mais severo

à sentenciada, sob o argumento da existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga).

Contrarrazões defensivas ao recurso do Ministério Público são vistas no ID 251910240, pugnando pelo seu desprovimento.

Por meio das razões recursais de ID 256261659, a Defensoria Pública
almeja a
incidência da
minorante
prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
, com o consequente reajuste da sanção final imposta,

ao argumento de que é inidôneo o fundamento utilizado pelo d. magistrado sentenciante para negar a aplicação da especial diminutiva, não passando de presunção a afirmativa de que a apelante se dedicava a atividades criminosas. Em arremate, defende que as condições pessoais abonatórias da ré, aliadas à ausência de registros criminais e inexistência de investigações anteriores ou posteriores à presente ação penal garantem-lhe o direito à benesse em questão; além do
prequestionamento
da matéria debatida.

Nas contrarrazões constantes no ID 259166670, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 263388252, opina pelo
desprovimento
de ambos os apelos, mantendo-se inalterada a condenação recorrida.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela acusada
KELLY DE SOUZA RIBEIRO
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte na denúncia que, dia
19/06/2024
, por volta das 20h00,
na Rua E, Bairro Cohab São Lourenço, no Município de Jaciara, nesta Comarca, a acusada
KELLY DE SOUZA RIBEIRO

adquiriu, manteve em depósito, armazenou
e
entregou
a terceiros, substâncias entorpecentes

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme apurado, a autoridade policial recebeu diversas denúncias indicando a prática de comercialização de drogas nos arredores das Ruas “B” e “E”, no referido bairro, em razão da intensa movimentação de pessoas no período noturno. Diante disso, a equipe do GAP intensificou as rondas na região, ocasião em que, na data dos fatos, avistaram duas pessoas em frente a uma residência. Ao notarem a presença dos policiais, os suspeitos tentaram fugir, contudo, apenas o indivíduo não identificado conseguiu evadir-se, sendo que a ora denunciada foi interceptada pela guarnição ao tentar ingressar em sua residência.

Durante a busca pessoal, foi encontrado na posse de KELLY um pacote contendo duas pedras de substância análoga à pasta base de cocaína e, questionada sobre a origem das drogas, a acusada afirmou que pretendia vendê-las ao indivíduo que fugiu, estabelecendo o valor de R$ 10,00 (dez reais) por cada pedra.

Prosseguindo com as diligências, os agentes realizaram buscas no interior da residência, onde foram localizados 01 (um) tijolo de substância análoga à maconha equivalente a 157,23 gramas, e 01 (uma) porção separada de 3,00 gramas da mesma substância proscrita; além disso, foram apreendidas 31 (trinta e uma) pedras de pasta base de cocaína, 01 (uma) embalagem de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) sacola contendo pinos vazios.

Segundo a denúncia, verificou-se também a existência de diversos aparelhos celulares no local, bem como foi apreendida a quantia de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), em cédulas trocadas, reforçando o indício de que a residência servia como ponto de venda de entorpecentes. Ademais, a investigação policial apurou que, nas proximidades da residência utilizada para o tráfico de drogas, estão localizados a Escola Estadual Francisco Soares de Oliveira e um campo de futebol, conforme registrado no relatório de investigações 2024.13.79628, evidenciando que o crime foi praticado nas adjacências de instituição de ensino. [Denúncia, ID 251910179].

Por esses fatos,
KELLY DE SOUZA RIBEIRO
restou
denunciada por tráfico de drogas
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incursa nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
.

A
materialidade da infração penal
e a respectiva
autoria
que recai sobre a ré/recorrente se encontram amplamente comprovadas nos autos e
sequer constituem objeto de insurgência recursal pelas partes
, mesmo porque podem ser extraídas do auto de prisão em flagrante delito (ID

251909786); do boletim de ocorrência no. 182745 (ID 251909788); do termo de exibição e apreensão (ID 251909793); dos laudos periciais atestando que o material apreendido apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e maconha, substâncias de uso proscrito no território brasileiro (ID 251909792 e ID 251910161) e, sobretudo, dos depoimentos judiciais dos policiais militares
Fabrício da Silva Valdanha
e
Washington Chagas Brandão
implicando-a na conduta delitiva
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise dos respectivos recursos.

I –
Da tese DEFENSIVA de
aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
[tráfico privilegiado]:

Referindo que inexiste
in casu
comprovação de que se trata de acusada reincidente, muito menos de que se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa no tempo do fato, a Defesa pugna em prol da ré/apelante a incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços), porquanto preenchido todos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse.

Sem razão
, contudo.

A
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
.

A benesse está positivada no
§4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim,
a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que a apelante
não
faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
.

Da
sentença proferida
, extrai-se os seguintes trechos pertinentes ao indeferimento do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas,
in verbis
:

“[...] Noutro giro, observa-se que a defesa sustenta que a ré preenche os requisitos para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06, de modo que, reconhecida a causa especial de diminuição de pena, ficaria, por consequência, demonstrado o excesso de acusação (overcharging), razão pela qual o processo deveria retornar à origem para oferecimento de acordo de não persecução penal.

Pois bem! Observa-se que o dispositivo legal supramencionado possui a seguinte redação:

“§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Infere-se do teor do dispositivo acima que a minorante será aplicada quando reconhecidos quatro requisitos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Diante disso, infere-se dos autos que a ré não comprovou sua ocupação lícita, tampouco expressou sua versão sobre os fatos ou apresentou explicação para os entorpecentes encontrados em sua residência.

Ademais, nota-se que, em ocasião de buscas realizadas na residência da acusada, foram localizadas 31 (trinta e uma) pedras de pasta-base de cocaína, um “tijolo” de maconha, uma porção de maconha, um pote de ácido bórico, uma sacola de pinos (usualmente utilizados para o tráfico de cocaína), R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão e 06 (seis) celulares, conforme termo de apreensão acostado ao ID. n.o 162783514.

Além disso, durante a instrução processual, os policiais militares foram uníssonos em afirmar que já tinha conhecimento da prática da traficância pela ré, informando que tinham informações que naquela região se situava a “biqueira da Kelly”.

Outrossim, os policiais informaram que, ao entrar na rua da residência da acusada, vislumbraram-na com um indivíduo na calçada e, após abordada, esta disse que venderia o entorpecente que portava para tal indivíduo e que cobraria R$ 10,00 (dez reais) por cada pedra de pasta-base.

Neste contexto, no que se refere ao depoimento dos policiais, visando pacificar a matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 08, cuja redação dispõe: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo sentido, consubstancia-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

[...]

Assim, observa-se que a ré não preenche os requisitos para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena, uma vez que, diante as circunstâncias que envolvem os fatos aqui analisados, tais como a situação de flagrância em que a ré foi surpreendida, a grande quantidade de drogas apreendidas, a variedade e a natureza dos entorpecentes, além da presença de balança de precisão, dinheiro trocado, de uma grande quantidade de pinos que são utilizados no comércio de cocaína, bem como pelo fato da “biqueira da Kelly” ser conhecida no meio policial e pela ausência de comprovação de ocupação lícita, fazem concluir que a acusada se dedica à atividade criminosa, afastando a incidência da minorante e questão.

Neste sentido, consubstancia-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

Certo é que a acusada alega que realiza a atividade de doméstica para se sustentar, contudo, ainda que realmente exerça essa atividade, não significa, automaticamente, que não se dedique à atividade criminosa, situação que deveria ter sido comprovada por testemunhas ou outros meios idôneos de prova. Deste modo, entendo que não há falar em reconhecimento de causa de diminuição do tráfico privilegiado em favor da ré, de modo que não restou configurado o excesso de acusação (overcharging) [...]”
– Sentença, ID 251910229, págs. 6-10.

Com efeito, não obstante a acusada fosse tecnicamente primária ao tempo do delito e possuidora de bons antecedentes,
entendo necessária a manutenção da
não incidência da aludida
causa especial de diminuição de pena
, uma vez que
as circunstâncias do caso permitem concluir, de maneira inequívoca, pela sua
dedicação habitual ao narcotráfico
, mormente face ao contexto de sua prisão em flagrante e das demais provas carreadas aos autos, como os relatos judiciais dos policiais militares
Fabrício da Silva Valdanha
e
Washington Chagas Brandão
[Relatório de Mídias, ID 251910221], os quais aduziram acerca da existência de denúncias sobre a ocorrência do comércio espúrio naquela localidade, aliado ao conhecimento no meio policial da boca de fumo conhecida como “biqueira de Kelly”.

Acresça-se, outrossim, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em porções especialmente embaladas e preparadas para comercialização –
31 (trinta e uma) pedras, com massa líquida de 8,09g (oito gramas), que apresentou resultado positivo para cocaína e duas porções de maconha equivalentes a 160,23g (cento e sessenta gramas e vinte e três centigramas)
– aliado à
apreensão de uma balança de precisão e diversos pinos vazios [objetos relacionados ao narcotráfico]
, só

espessa a certeza quanto à frequência com que a ré se engajava em atividades espúrias.

Aliás, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021), que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que a apelante se dedicava a atividades criminosas e, portanto,
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

A propósito, colho o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça em que se concluiu pela
impossibilidade
de aplicação do tráfico privilegiado
ante as
circunstâncias do caso concreto
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto
. 2.
Na hipótese, foi reconhecida a habitualidade delitiva do agente com base não só na quantidade de drogas (75g de crack) apreendidas, mas também nos depoimentos dos policiais, em juízo, que confirmaram que a residência do paciente era uma conhecida boca de fumo, um status adquirido apenas com a constância e a habitualidade do comércio espúrio
. Logo, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no HC n. 897.545/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) – Destaquei.

Dessa forma, deve ser
mantido o afastamento da causa de diminuição prevista pelo art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
,
com fundamento na
dedicação habitual de KELLY DE SOUZA RIBEIRO a atividades delitivas
.

II –
Do pleito MINISTERIAL de fixação de regime mais gravoso:

Como único estandarte recursal,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto, para o fechado em desfavor da apelada.

Após análise dos autos, tenho como
inviável
a alteração do regime prisional.

Primeiramente, a pena final aplicada à recorrida
KELLY DE SOUZA RIBEIRO
é de

7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e esta não é reincidente, tendo o magistrado fundamentado a decisão no artigo 59 c/c artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, nos seguintes termos: “
Tendo em vista que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.o 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, bem como considerando a pena aplicada e a primariedade da ré, fixo o REGIME INICIAL SEMIABERTO para cumprimento da pena, conforme disposição do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal
” – sic.

No presente caso, cumpre considerar que foram apreendidas maconha e cocaína, sendo esta última em quantidade reduzida e a primeira em volume considerável, embora não suficiente para ser classificada como vultuosa, de modo a influenciar o regime de cumprimento da pena imposta à recorrida, conforme almeja a acusação.

Corroborando com esse entendimento a d. Procuradoria de Justiça, aduziu que “
Embora a apelada tenha sido presa portando expressiva quantidade de entorpecente, é importante consignar que ela não responde a nenhuma outra ação penal, não demonstrando maior periculosidade, a ponto de justificar a fixação do regime mais gravoso de cumprimento da pena. Sendo assim, o regime semiaberto imposto à ré está correto, pois, o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, determina que o condenado a pena superior a 4 (quatro) anos e não superior a oito, desde que não reincidente, deverá cumpri-la em regime semiaberto. [...] Ressalta-se que a ré não ostenta nenhum registro criminal, conforme sua folha de antecedentes criminais (id. 251910167/ fls.102). Logo, conclui-se que a apelada faz jus ao regime semiaberto aplicado, tanto em razão da quantidade de pena fixada quanto pela ausência de antecedentes criminais”.
(ID 263388252, p. 8).

Sobre o tema colaciono julgado desta eg. Corte em caso análogo ao caso concreto:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS PELO FATO NÃO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL. ART. 386, III, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA.
MODIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO
E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

[... ] 8.
Muito embora o regime de cumprimento de pena possa ser o fechado, em razão da negativação da natureza e quantidade da droga apreendida, “não se visualiza a necessidade de impor um regime prisional mais gravoso do que a pena aplicada, tendo em vista a primariedade e ausência de antecedentes, ainda que a quantidade de droga seja expressiva”, sobretudo por “medida de política criminal de não encarceramento (CNJ, Resolução n. 288), com enfoque numa justiça criminal mais efetiva e inclusiva, em atenção à finalidade ressocializadora da sanção penal.” (AC n. 1002231-20.2022.8.11.0037

(...)”
(N.U 0002535-17.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) – destaquei.

Assim, encontrando-se a pena acima de 04 anos de reclusão e abaixo de 08 anos, agiu com certo o i. sentenciante ao fixar o regime intermediário à apelada
KELLY
, razão pela qual, tenho como necessária a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

III –
PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais, o causídico requereu “
sejam as matérias aqui ventiladas decididas de forma clara, objetiva e fundamentada, para possibilitar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
” (ID 256261659, pág. 6).

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Com esses fundamentos, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela acusada
KELLY DE SOUZA RIBEIRO
,

mantendo inalterada a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001746-33.2024.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025